Tribunal: TJES
Processo: 5002963-28.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002963-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO ANGELO BELISARIO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

01/06/2022

HABEAS CORPUS

CRIMINAL

Nº

5002963-28.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO JOÃO ANGELO BELISÁRIO:-

Muito obrigado, Presidente.

Digníssimo Presidente desta Colenda Primeira Câmara Criminal,

filho do nosso saudoso Desembargador e amigo, Antônio José Miguel Feu Rosa. Digníssimo professor, Desembargador Willian Silva, a quem devo muito o meu modesto conhecimento, com quem tive a honra de aprender e só temos que agradecer eternamente.

Cumprimento o eminente Relator nesses autos, o Desembargador Ney Batista Coutinho, nossas sinceras homenagens, também.

A eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, os nossos cumprimentos. Lembrando que tive a honra de assessorar o teu saudoso pai. Que, na verdade, foi pai de muito de nós, porque nos encaminhou, orientou e ensinou também. Foi um grande Desembargador, conhecedor do Direito Penal,.

Cumprimento o ilustre Procurador de Justiça, Doutor Sócrates de Souza, a quem conhecemos há muitos anos, a nossas homenagens. É um prazer estar aqui nesta tarde para falarmos de direito.

Cumprimento a Secretária de Câmara, Doutora Luciana Miguel, filha de um grande amigo, o Doutor Peixoto, que nos deixou ainda muito cedo, nossas homenagens, Doutora Luciana. E através de você, saudamos e cumprimentamos aos serventuários da Justiça, as taquígrafas e os demais funcionários. Aos colegas advogados

na pessoa do doutor José

Roberto Viscosi Bellon, que é o meu parceiro e companheiro de trabalho e de labuta, as nossas sinceras homenagens.

O caso em tertilha, em princípio, não exige uma análise muito profunda. No entanto é bom que se diga que a matéria versada efetivamente, no modesto entendimento da defesa, cuida de Habeas Corpus, de ação de Habeas Corpus e não de Revisão Criminal, posto que, é exatamente através de uma ordem de Habeas Corpus que estamos fundamentando o nosso pedido de restauração do
status dignitatis, do status

libertatis
do paciente.

Em razão disso, tendo em vista uma decisão muito recente do Colendo STJ, agora em março do ano passado, no sentido de que: para que se garanta a efetividade da prova, para que seja idônea, felizmente ou infelizmente, hoje a autoridade policial tem que ter autorização do morador para que a Polícia possa ingressar em seu domicílio, se possível, com gravação áudio/visual e com autorização escrita do morador.

Na espécie, o que houve? Réu primário, é bom que se diga. O paciente encontrava-se com a sua esposa e, obviamente, não vamos entrar no mérito, é só uma breve introdução.

Quando a polícia com cerca de vinte policiais, que estava monitorando e investigando e com autorização judicial de outros elementos, chamados de traficantes, por livre e espontânea vontade resolveram adentrar à casa do paciente, de madrugada, sem ordem judicial, sem uma autorização judicial, o que por si só já fere de morte o crime processual of law. Não havia um mandado judicial.

E aqui, Desembargador Pedro, com a devida vênia, quer me parecer um desrespeito à autoridade judicial. Ora, se a autoridade policial só pode ingressar num determinado lugar ainda que esteja ocorrendo um crime e só pode fazê-lo através de uma ordem judicial, a mim me parece um desrespeito à autoridade judicial.

Com a devida vênia, aqueles que assim agiram ou aqueles que assim agem, desta forma.

O fato é que o cidadão foi preso e

condenado a uma pena exorbitante de 14 (quatorze) anos. Casado, pai de uma filha menor e que se encontra recolhido ao sistema prisional capixaba com mais vinte e dois mil presos.

Ocorre que, com a decisão desse Habeas Corpus, que peço vênia para ler a ementa, ao final, estamos diante da retroatividade da Lei Penal, muitas vezes explicada, repisada e falada pelo Professor Willian Silva em seus Cursos de Direito Penal e Processual Penal, e até mesmo por Vossa Excelência, Desembargador Pedro, a quem tive a honra também de ter alguns ensinamentos em alguns cursos preparatórios para a Magistratura. Lembro-me de Vossa Excelência, inclusive no curso da doutora Mirian Silveira, Promotora, Procuradora de Justiça. Gostaria de agradecer as palavras do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Vossas Excelências também tiveram a oportunidade de me ensinar algumas coisas, sou muito grato por isso.

Então estamos diante da retroatividade da Lei Penal e sabemos que a Lei Penal é irretroativa,
segundo o código artigo segundo artigo quinto do Código Penal, a lei é irretroativa,

é certo em raríssimos casos como do ingresso ou da invasão, ou como da invasão em residência domiciliar. Só mediante autorização judicial como alhures afirmado.

Essa conduta outrora engendrada pela polícia, também depõe contra o princípio da Reserva Legal, também chamada de Legalidade ou Anterioridade da Lei Penal.

O fato é que esse cidadão está preso porque houve, efetivamente, o descumprimento de uma Norma legal, a época, não se observou o devido processo penal lá atrás. E agora, presentemente, cerca de um ano o colendo STJ, como antes mencionado, decidiu que para

ingressar, hoje, na residência de qualquer pessoa, de qualquer suspeito, tem que ter autorização do próprio morador, se possível, com gravação com áudio visual,

etc.

Então estamos diante de uma infringência da irretroatividade da lei penal, do princípio da reserva legal. E como tal, temos aqui, podemos dizer que estamos diante da última
ratio
, seria em última circunstância que isso poderia acontecer.

E, portanto, já naquela época, e aqui falo com todas as vênias

porque esse caso já foi apreciado em recurso de apelação, e é bom que se diga que na ocasião não houve

uma defesa técnica a altura, o que por si só já mácula os

Princípios do Devido Processo Legal,

também.

Não obstante possa ser um crime permanente, o fato é que até para este também deveria ver a expedição de uma ordem judicial para o ingresso naquela residência, naquele local, de forma que não houve esse procedimento de natureza

processual.

Por esta razão, gostaria de dizer eminente relator, Desembargador Ney, a quem tenho enorme admiração pela sua conduta ética, profissional e pessoal, etc., que no nosso modesto entendimento, o caso é assim de abre as portas, tanto é que foi através de um habeas corpus que o STJ conferiu ou deferiu ou retornou o
status libertatis
de um paciente de São Paulo.

Senhores Desembargadores, para não me alongar muito, peço vênia a Vossas E xcelências para ler a ementa do sobredito do habeas corpus e pensar que alguns pontos destacados neste Habeas Corpus:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA) CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE

DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE

DE DOCUMETAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL

DA DILIGÊNCIA.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA”.

Por falar em teoria dos frutos da árvore envenenada, quantas vezes o eminente Desembargador William Silva nos explicou sobre esta teoria.

O artigo 5º, inciso 11 da Constituição verão consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

E na sequência, como havia dito, pesando alguns pontos que merecem destaque nosso prosseguimos: "o

homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o rei da Inglaterra não pode entrar!

O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de números precedentes dos Tribunais Superiores depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos: é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização de investigação – é, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da própria da prática delitiva

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas à posteriori”. Vale lembrar que isso nunca foi justificado.

As circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar de modo satisfatório objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

A coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial, o de não ter a residência invadida e devassada a qualquer hora do dia ou da noite por Agentes do Estado.

Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, o qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.

Concluindo, Excelências, há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio, a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.

Na súmula 11, aqui palavras do Ministro alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis.

E avançando um pouco mais porque o tempo não será suficiente,

já estou terminando Presidente, infelizmente não vai dar para ver todos os pontos anotados mas fica aqui o que já foi dito.

Se os tribunais permitem o uso das provas obtidas em buscas Ilegais para o procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, senão um aberto desafio às proibições da Constituição direcionadas a proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizado.

Lamentavelmente não dá para terminar, não dá para concluir e eu só gostaria de dizer que o HC do colendo STJ é o de número nº

591 8051 de São Paulo,

Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz da 6ª

Turma,

julgado em 2 de março de 2021 e

publicado no Diário da Justiça em 15 de março de 2021.

Diante dessas ponderações, peço desculpas pelo passar do tempo

e agradecer as Vossas e pedir e requerer

a concessão da ordem para que seja restabelecido o status dignitatis do paciente é fucrado nos princípios da retroatividade da lei penal, da reserva legal e da prova ilícita do devido processo legal, e com a consequente anulação da sentença.

Muito obrigado.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO (RELATOR):-

Cumprimento o Doutor João Angelo Belisário pela sua sustentação oral, registrando que tenho

por

Vossa Excelência também o respeito e, acima de tudo, a amizade e consideração.

Prossigo no voto.

Voto (escrito)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador Willian Silva.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, em primeiro lugar cumprimento o Doutor João Ângelo Belisário por sua sustentação, que sempre nos brinda com sustentações judiciosas perante este Órgão Frácionário do Tribunal.

A situação aqui, Eminente Presidente, é
sui generis.

O que houve e o que a defesa pleiteia, na realidade, é que houve um overrruling, que é exatamente a possibilidade de superação da jurisprudência ou de precedentes que não se encontra mais em relação de coerência com o ordenamento. É obvio que a aplicação ou a fundamentação da decisão que supera um precedente, e foi o que aconteceu no caso - o STJ superou o precedente -, deverá ser sempre mais detalhada, obviamente, e pormenorizada do que a decisão que aplica o precedente. E digo o porquê.

Nessa situação, deve ser feita a seguinte indagação: pode o Tribunal de Justiça, ou pode este órgão revisor da decisão monocrática do juiz, aplicar posicionamento jurisprudencial ao réu em habeas corpus, tratando-se de sentença com transito em julgado, que é o caso?

Eminente Presidente, nós não temos, na realidade, lei nova que beneficie o cidadão. Temos pura e simplesmente um novo posicionamento jurisprudencial. Houve um overruling na jurisprudência, foi alterado e superado precedentes com relação à violação de domicílio. Em alguns casos com alguns detalhes.

Não há falar aqui em retroatividade de lei mais benéfica, porque não tem lei nova que beneficie nesse caso. Tem novo posicionamento jurisprudencial. Nova aplicação de entendimento jurisprudencial benéfico ou aplicação de entendimento jurisprudencial benéfico.

Nesse caso, especificamente, consta do voto Relator que a defesa pretende anular a sentença por meio de um habeas corpus, sob o fundamento, em síntese, de que houve violação de domicílio.

Como bem observado pelo Eminente Desembargador Relator, anteriormente à impetração do presente habeas corpus, o paciente interpôs recurso de apelação, ajuizou revisão criminal, bem como outro habeas corpus, nesse mesmo caso.

A utilização novamente do habeas corpus evidencia que a ação constitucional apresentada tem nítido, com todo o respeito, caráter recursal, o que desvirtua totalmente o fim do habeas corpus, vulgariza o habeas corpus, bem como das normas regimentais deste Tribunal; que foi exatamente a conclusão do eminente Desembargador Relator.

Em outras palavras, aparentemente, o paciente busca rediscutir matérias que deveriam ter sido suscitadas no tribunal em momento pretérito.

De qualquer forma, o overrruling veio depois. Então, não tinha como suscitar quando da apelação, porque quando da apelação não havia ainda esse posicionamento

jurisprudencial.

Existe outra via ou uma outra via adequada para análise de tais alegações. E essa outra via é exatamente, Doutor João Belisário, a revisão criminal ou uma nova revisão criminal que não se sujeita a prazo e nem quantas vezes pode ser interposta.

Mesmo com o ajuizamento de uma revisão anterior, em determinados casos, há,

sim, a possibilidade de novo ingresso, conforme precedente que cito, inclusive:

“(...).

Não merece conhecimento o recurso, ante a preclusão consumativa, sob o fundamento que, nos termos do artigo 622, parágrafo único, do CPP, um segundo pleito revisional somente pode ser apresentado se uma nova prova substancial surgir após o julgamento da primeira ação, o que não se verifica no caso (...)”

Mas, nesse caso, não surgiu nova prova, mas surgiu posicionamento jurisprudencial posterior que é benéfico a ele e pode ser, sim, suscitado na revisão criminal, não no habeas corpus.

O que pode acontecer é que se o posicionamento é tão benéfico ao ponto de levá-lo à liberdade de imediato, ser concedida a ordem de ofício no campo da própria revisão criminal. E isso é permitido.

Exatamente por isso, é que neste momento processual e neste habeas corpus, não tenho como, de forma alguma, divergir do Eminente Desembargador Relator e estou acompanhando. Mas, nada obsta que encaminhe essa petição para as Câmaras Criminais Reunidas para que seja recebida como Revisão Criminal, e pode, de qualquer forma, isso não é problema, podemos converter em Revisão Criminal o pedido e ser distribuída,

segundo o Regimento, como o relator votou.

É como voto, senhor Presidente!

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora

Rachel Durão Correia Lima.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, também cumprimento o doutor João Angelo Belisário pela sustentação oral, como também pelas referências honrosas ao meu genitor.

Mas, neste momento, também acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002963-28.2022.8.08.0000

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL
AGRAVANTE: ROMÁRIO GOMES DA ROCHA

Advogados do(a) PACIENTE: JOÃO ÂNGELO BELISÁRIO - ES 5644, JOSÉ ROBERTO VICOSI BELLON - ES 24358-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Requer o impetrante que seja conhecido e provido o Agravo Regimental, a fim de que
seja apreciado o

Habeas Corpus
impetrado

(id. 2414418), sob o argumento de que seria cabível a ação constitucional para anulação da sentença, diante do novo entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da ilicitude da invasão ao domicílio sem justo motivo.

Pois bem.

Compulsando os autos, pude constatar que a sentença condenatória que pretende o paciente anular,
foi confirmada por acórdão proferido por esta eg.
Primeira
Câmara Criminal
, de relatoria do em. Desembargador Adalto Dias Tristão, tendo transitado em julgado em
14
de março de
2
019
.

Em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual deste eg. Tribunal de Justiça,
constatei ter o paciente
ajuizado

a Revisão Criminal

nº
0021402
-
80
.20
19
.8.08.0000
, distribuída, automaticamente, na data de
1
2
de j
ulho
de 20
19
, ao em. Desembargador Willian Silva, como integrante das Câmaras Criminais Reunidas, que não conheceu do pedido revisional.

Em
8 de abril de 2022
, o paciente impetrou
Habeas Corpus
, tendo sido distribuído para minha relatoria. Todavia, diante da inadequação da via eleita, foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do
writ
(id. 2436595).

Naquela oportunidade, ressaltei que a jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou Revisão Criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante,
desde que não haja indevida subversão de normas de competência
(
STJ
HC 288.978/SP, DJe 15.3.2018; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Terceira Seção, DJe 13.6.2018;
TJES
, Habeas Corpus, 100170051492, DJe 13.12.2017; Habeas Corpus, 100170016198, DJe 5.7.2017).

No caso, a análise da pretensão pela E. Primeira Câmara Criminal incorreria em violação às normas de competência, visto que, além da Câmara Criminal Isolada já ter se manifestado juridicamente sobre os fatos,
a competência para o processamento e
análise de matéria
s

referente
s
à
revisão crimina
l é
das Câmaras Criminais Reunidas
, conforme o art. 53, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso e determino que os autos sejam remetidos para as
Câmaras Criminais Reunidas
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002963-28.2022.8.08.0000

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CRIMINAL
AGRAVANTE: ROMÁRIO GOMES DA ROCHA

Advogados do(a) PACIENTE: JOÃO ÂNGELO BELISÁRIO - ES 5644, JOSÉ ROBERTO VICOSI BELLON - ES 24358-A

RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.

VIA INADEQUADA.

PRETENSÃO DE
QUE O
WRI
T
SEJA CONHECIDO

E DEFERIDO
O PEDIDO LIMINAR
PARA
ANULAR
A DECISÃO CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEVIDA SUBVERSÃO DAS NORMAS DE COMPETÊNCIA
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou Revisão Criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência.

O art. 53, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece, de maneira expressa, a competência das Câmaras Criminais Reunidas para o processamento e
análise de matérias

referentes à
revisão criminal.

Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso.

Vitória, 1 de junho de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.